Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705807-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO AGRAVADO: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO, ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado, o Condomínio do Complexo Ilhas do Lago, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pagamento de honorários advocatícios previstos em convenção condominial com o produto da arrematação de imóvel, por considerar não se tratar de obrigação propter rem. O agravante alega ser necessária a suspensão dos efeitos da decisão agravada a fim de garantir a segurança jurídica, haja vista a determinação de liberação de valores à parte exequente. Quanto ao mérito, discorre sobre o caráter propter rem dos honorários previstos na convenção do condomínio, cuja inclusão na execução das taxas condominiais é amplamente admitida. Enfatiza que tais honorários não podem ser confundidos com honorários contratuais ou sucumbenciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, declarando-se o caráter propter rem dos honorários previstos na convenção condominial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. As razões recursais desconsideram o fato de que o Juízo de origem determinou que a liberação de valores à exequente ou ao condomínio interessado se daria apenas após a preclusão da decisão ora agravada, complementada por sucessivos embargos de declaração – vide pronunciamento de ID no 220675703 dos autos de origem. Tanto é assim que os demais envolvidos interpuseram agravos de instrumentos a fim de obter a imediata liberação das quantias incontroversas, o que foi deferido por este Relator, devendo permanecer depositada a quantia objeto de disputa (AGIs nos 0702235-53.2025.8.07.0000 e 0703103-31.2025.8.07.0000). Neste caso, sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos citados, e não se vislumbrando urgência que justifique provimento imediato no tocante à quantia controvertida, resta prejudicada a análise do requisito da relevância da argumentação recursal. Por fim, verifica-se a necessidade de retificação do cadastro processual. Primeiro, considerando a extinção da sociedade de propósito específico Orla Empreendimentos S.A. – SPE, deve constar a exequente atual, Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. Segundo, a arrematante Tryf Empreendimentos Imobiliários Ltda. é a atual proprietária do imóvel, sendo potencialmente afetada, portanto, pela decisão sobre a natureza dos débitos que possam gravar o bem. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Retifique-se o cadastro processual, incluindo-se Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. e Tryf Empreendimentos Imobiliários Ltda. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Feito, intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator